Tribunal: TJDFT
Processo: 0713045-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713045-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: NILSON DE OLIVEIRA SATHLER REPRESENTANTE: JANICE PIRES SATHLER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento, no 0703585-89.2020.8.07.0020, movida por NILSON DE OLIVEIRA SATHLER, deferiu a tutela de urgência, determinando à agravante custear ou autorizar a realização de fisioterapia domiciliar em regime de home care, o fornecimento dos medicamentos prescritos, dos materiais hospitalares e das fraldas geriátricas, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (ID 61061690, origem). Nas razões (ID 16221226), sustenta a inexistência de obrigação legal ou contratual em prestar assistência domiciliar ao recorrido. Afirma que os relatórios médicos juntados aos autos datam de 07 (sete) meses antes do ajuizamento da ação, isto é, a situação clínica narrada na inicial não é contemporânea à propositura da demanda. Sustenta ter sido devidamente informado aos representados do agravado a impossibilidade de custear medicamentos orais e fraldas, pois não passíveis de cobertura pela seguradora. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, requer o efeito suspensivo à decisão guerreada. No mérito, busca sua reforma. Preparo recursal devidamente recolhido (ID 16221228). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que lhe impôs custear ou autorizar a realização de fisioterapia domiciliar em regime de home care, o fornecimento dos medicamentos prescritos, dos materiais hospitalares e das fraldas geriátricas. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a plausibilidade do direito pleiteado. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravado se encontra em internação domiciliar prestada pela empresa Home Health Care Doctor, conveniada da Bradesco Saúde, ora agravante. Informa o agravado em sua inicial que, embora haja recomendação médica para fornecimento de medicamentos e materiais para o tratamento, como fralda geriátrica, seringas, sonda, agulha e outros, a seguradora não os oferece, onerando indevidamente sua família, a qual tem de arcar com os referidos custos. Aduz a agravante, em síntese, a inexistência de obrigação contratual em custear medicamentos orais e fraldas ao recorrido. No entanto, estando a patologia do autor coberta pelo plano, o qual inclusive já está custeando o home care do beneficiário, deve a seguradora cobrir o tratamento indicado pelo seu médico, não sendo razoável a exclusão dos materiais de higiene e medicamentos que fazem parte da terapêutica domiciliar. Nesse sentido é o entendimento desta Corte, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS E BOA-FÉ. MODALIDADE HOME CARE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS. ASSISTÊNCIA 24 HORAS. CLÁUSULA LIMITATIVA. LIMITAÇÃO ILEGAL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Não se aplica o CDC aos contratos de plano de saúde administrado por entidade de autogestão. (REsp 1285483/PB, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão). 2. Mesmo que afastada a aplicação do CDC nas hipóteses de plano de saúde na modalidade autogestão, não se pode perder de vista que a garantia constitucional à saúde é de grande relevo, visto que está intrinsicamente relacionada ao bem maior protegido pelo direito, que é a vida. 3. A cláusula que exclui o fornecimento de medicamentos, materiais médicos e de higiene na modalidade home care restringe riscos e os transfere para o participante, deixando-o em situação de extrema desvantagem, violando o princípio da função social do contrato. 4. O atendimento domiciliar do paciente que apresenta quadro clínico grave, necessitando de cuidados 24 horas por recomendação médica, sob pena de óbito, encontra fundamento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que preconiza o direito à vida e à saúde, não se verificando desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1043386, 20160310050218APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 5/9/2017. Pág.: 310/353) (grifos acrescidos) Ademais, conforme exposto na decisão combatida, não há que se falar em irreversibilidade do decisum, pois, sendo a agravante vencedora na ação, o agravado será responsabilizado pelo pagamento dos procedimentos realizados. Desse modo, a análise da controvérsia deve aguardar o julgamento do mérito, depois de instaurado o contraditório e da ampla defesa, quando se poderá melhor examinar os argumentos das partes. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para resposta no prazo legal. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator